Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709708-07.2023.8.07.0018 APELANTE: FELIX WARLEY GOMES DE CARVALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por FELIX WARLEY GOMES DE CARVALHO contra a sentença ID 60566979 – integrada pela sentença ID 60566988 –, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Ordinária n. 0709708-07.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES, ora apelados. Na sentença ID 60566979, o Juízo de 1o Grau julgou improcedente o pedido do autor, consistente no acréscimo na pontuação global referente ao acerto da questão 57 da prova objetiva tipo A, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (Edital n. 01/2022 – ATUB), com a respectiva repercussão em sua classificação. Na sentença ID 60566988, o Juízo acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo autor, sem, no entanto, alterar o resultado final do pronunciamento. Nas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença, de forma a julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 60566990). Preparo recolhido. Na petição ID 61376175, o apelante manifesta desistência do recurso, visto que os apelados anularam a questão objeto da controvérsia. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que, na procuração ID 60566886, o apelante outorgou o poder para desistir à advogada signatária da petição ID 61376175, em observância ao art. 105 do CPC, não tendo sido localizada a revogação da outorga. Assim, com fundamento no art. 998, caput, do CPC e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo a desistência desta Apelação Cível. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator